Tribunal: TJMT
Processo: 1003895-32.2024.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003895-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (AGRAVANTE), INDUSTRIAL MADEIREIRA S A - CNPJ: 86.547.833/0001-92 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA INTERNA – RECURSO NÃO INSTRUMENTALIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – MATÉRIA JÁ APRECIADA NO MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito com o objetivo de preservar a competência da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do processo nº 0022107-20.2009.8.11.0041, alegando que a decisão que declinou a competência para a 3ª Câmara de Direito Privado desconsiderou o interesse público da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A parte reclamante argumenta que a competência absoluta da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo foi modificada de forma irregular, sem observância dos preceitos regimentais, e requer a anulação dos atos decisórios proferidos pela 3ª Câmara de Direito Privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A parte reclamante não impugnou oportunamente a decisão que declinou da competência, deixando de instrumentalizar o recurso adequado à época.

2. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inadequada para reabrir discussão acerca de atos processuais preclusos.

3. Em consulta ao PJe, verifica-se que o mérito do recurso de apelação já foi julgado e posteriormente rejulgado, conforme decisão exarada pelo STF, com apreciação de segundos embargos de declaração e pendência de análise de recurso especial interposto pela própria parte reclamante.

4. A matéria foi regularmente apreciada, sem violação às garantias processuais, não havendo fundamento jurídico para a procedência da presente reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Dispositivo:

Reclamação improcedente. Mantida a decisão que declinou da competência para a 3ª Câmara de Direito Privado, reconhecendo a regular tramitação do processo.

2. Tese Jurídica: A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reabrir discussão sobre competência já definida, especialmente quando a matéria já foi objeto de decisão definitiva e a parte reclamante deixou de impugnar oportunamente o ato decisório.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 988; Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (RITJ/MT), arts. 15-D e 21-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT: N.U. 1009988-11.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito, visando à preservação da competência da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do processo nº 0022107-20.2009.8.11.0041.

A parte reclamante sustenta que a decisão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, ao declinar da competência para a 3ª Câmara de Direito Privado, desconsiderou o interesse público da ação, uma vez que se trata de imóvel pertencente ao Estado de Mato Grosso, onde já foram iniciados procedimentos de regularização fundiária.

Contestação apresentada pela parte recorrida em id 207395173.

O Estado de Mato Grosso requereu sua habilitação nos autos, como interveniente anômalo – id 211575178.

A petição inicial foi indeferida em decisão monocrática – 215032199.

A parte recorrente agravou da decisão em id 227445669.

Contrarrazões em id 232885653.

O i. Relator proveu o recurso agravo interno para, exercendo o juízo de retratação, revogar a decisão de Id. 215032199 e determinar a distribuição do feito a c. 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme previsão regimental do art. 21-A, II, alínea “e”, do RITJ/MT – id 246065150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa de reclamação ajuizada pela Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito, visando à preservação da competência da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo para o julgamento do processo nº 0022107-20.2009.8.11.0041.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta dos autos que a parte agravante Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito ajuizou a presente reclamação visando à preservação da competência da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal para o julgamento do feito n. 0022107-20.2009.8.11.0041, sob o argumento de que a decisão que declinou da competência para a 3ª Câmara de Direito Privado desconsiderou o interesse público da ação, uma vez que se trata de imóvel pertencente ao Estado de Mato Grosso, onde já foram iniciados procedimentos de regularização fundiária em benefício dos associados da referida associação.

A parte agravante aduz que
“cabe ao Órgão Especial julgar a reclamação para preservar a competência e garantir a autoridade/validade das decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, e declarar qual é o órgão competente para julgar o recurso de apelação no Processo 0022107-20.2009.8.11.0041, bem como para declarar a invalidade dos atos relacionados da autoridade incompetente, no caso da Terceira Câmara de Direito Privado”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ao analisar a presente reclamação, verifica-se que a parte reclamante, ao invés de se insurgir contra a decisão que declinou da competência por meio do recurso adequado à época, optou por permanecer inerte, deixando de impugnar oportunamente o ato decisório. Dessa forma, permitiu que a redistribuição do processo ocorresse sem contestação formal no momento processual apropriado.

Agora, busca reverter essa decisão por meio de reclamação, instrumento que não se presta a substituir os meios recursais próprios e tampouco a corrigir eventual omissão na interposição do recurso adequado.

A reclamação constitucional, conforme entendimento consolidado, tem função específica e restrita, destinada à preservação da competência do tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões, não servindo como mecanismo para reabrir discussão acerca de atos processuais preclusos.

Além disso, verifica-se que o mérito do recurso de apelação já foi julgado e posteriormente “rejulgado” pela 3ª Câmara de Direito Privado, conforme decisão exarada pelo E. STF, com apreciação de segundos embargos de declaração, estando pendente apenas a análise admissibilidade de recurso especial, já interposto pela própria parte reclamante. O trâmite descrito evidencia que a matéria foi apreciada dentro da tramitação regular do processo, sem qualquer violação às garantias processuais.

Assim, não há fundamento para a procedência da presente reclamação, pois a providência postulada não pode ser concedida por meio deste instrumento processual.

O ajuizamento da reclamação não pode ser utilizado como forma de contornar a preclusão recursal, tampouco como meio de reverter uma decisão que, à época, não foi devidamente combatida pelo recorrente.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO – IMPROCEDÊNCIA.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC).

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

(N.U 1009988-11.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação, máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação com base no art. 988 do CPC que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente Reclamação.

Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento de dos ônus de sucumbência, por ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025